Tribunal: TJSP
Processo: 2255274-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2255274-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante OLAVO DRUMMOND NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255274-67.2019.8.26.0000 - Voto no 3404
2
Agravo de Instrumento no 2255274-67.2019.8.26.0000
Agravante: Olavo Drummond Neto
Agravado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 3404

Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida
liminar
indeferida. Pedido
de suspensão
de
ato
administrativo que aplicou ao agravante a sanção de
suspensão do direito de dirigir. Sentença proferida. Perda
superveniente de interesse recursal. Recurso prejudicado.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de instrumento,
interposto por Olavo Drummond Neto contra decisão da MMa Juíza de
Direito Dra. Gilsa Elena Rios, lançada em mandado de segurança
impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, pela qual foi
indeferido o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante afirma que teve a sanção
disciplinar aplicada, de suspensão do direito de dirigir, porque não
protocolizou recurso em tempo hábil. Defende que, ao contrário do que
alega o agravado, protocolizou o recurso destinado à CETRAN dentro do
prazo de 30 dias, pelo fato de ter recebido a notificação de decisão de
procedimento administrativo em 06 de setembro de 2019 e ter enviado o
recurso, por correio, em 08 de outubro de 2019.

Pede a antecipação da tutela recursal, para suspensão da
decisão aplicada no processo administrativo no 335-0000033-4/2019 e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255274-67.2019.8.26.0000 - Voto no 3404
3
O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito ativo, mas
foi concedido o benefício da justiça gratuita (fls. 36/39).

Não houve a apresentação de contraminuta (fls. 44)

É o relatório.

O agravo não comporta conhecimento.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de
Justiça, verifica-se ter sido proferida sentença de mérito no processo de
origem (1057733-78.2019.8.26.0053, fls. 111/114).

Uma vez prestada a tutela jurisdicional definitiva na ação
principal, forçoso reconhecer a ocorrência de perda superveniente
do interesse recursal, de maneira que o julgamento do recurso fica
prejudicado.

Impende pontuar, por fim, ser este o posicionamento
pacífico desta 3a Câmara e deste Tribunal de Justiça Bandeirante1,
em casos análogos.
Diante do exposto, não conheço deste recurso, por
prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora
1 V.g.: TJSP; 3a Câmara de Direito Público; agravo de instrumento no 2169213-43.2018.8.26.0000; Relator
Des. Encinas Manfré; j. 04/12/2018. E em idêntico teor: TJSP; 3a Câmara de Direito Público; agravo de
instrumento no 2123338-50.2018.8.26.0000; Relator Des. Marrey Uint; j. 04/12/2018. E ainda: TJSP; 3a Câmara de
Direito Público; agravo de instrumento no 2067379-94.2018.8.26.0000; Relator Des. Antonio Carlos Malheiros; j.
14/11/2018.